Tribunal: TJES
Processo: 0000428-51.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000428-51.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000428-51.2022.8.08.0021

APELANTE: HIAGO HONORATO

Advogado do(a) APELANTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
DOSIMETRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4. Saliento que as figuras do traficante de drogas e do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

5. “
A
cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes
.” (HC n. 166.075/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 9/3/2011).

6. A fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também não se mostra idônea, pois “
é insuficiente, a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

7. O regime inicial deve ser fixado no fechado, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, no delito de tráfico de drogas, bem como em razão da quantidade e da variedade de entorpecentes aprendidos.

Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000428-51.2022.8.08.0021

APELANTE: HIAGO HONORATO

Advogado do(a) APELANTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HIAGO HONORATO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5315499 (DOC 0004285120228080021VOL001.pdf, pp. 131/151), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena
de
07

(
sete
) anos

e
06
(
seis
) meses
de reclusão,
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicialmente fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 0004285120228080021VOL001.pdf, pp. 161/197) a defesa alega a ilicitude probatória em razão de violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como seja concedida a benesse o tráfico privilegiado.

Contrarrazões (DOC 0004285120228080021VOL001.pdf, pp. 212/219) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6765713) opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 12/02/2022, por volta das 19h40min, à Avenida Jones dos Santos Neves, Município de Guarapari, o apelante trazia consigo, guardava e transportava drogas destinadas a serem vendidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo na área do 10º Batalhão, quando avistaram o recorrente em atitude suspeita, uma vez que entrou rapidamente no veículo Polo, placa MPT 6G98, ao avistar a viatura policial.

Realizada a abordagem e a busca no veículo, foi encontrada a quantia de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), além de 100g (cem gramas) de cocaína no assoalho, ao lado do banco do motorista.

Indagado o apelante confessou que possuía mais entorpecentes em sua casa, no Bairro Jardim Boa Vista. Assim, realizadas buscas no imóvel, foram encontrados 01 (um) tablete de maconha; 01 (um) tablete grande de cocaína pura, tipo exportação; 02 (duas) porções, média e pequena, de cocaína já embaladas; 06 (seis) frascos de lança-perfume; 01 (uma) porção de
skunk
, 01 (uma) bola de haxixi; 09 (nove) munições de calibre 38; 02 (duas) balanças de precisão, material para embalo; 01 (um) canivete e 01 (um) caderno com anotações do tráfico.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática dos ilícitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 0004285120228080021 APENSO.pdf, pp. 29/31), Laudo Toxicológico (DOC 0004285120228080021VOL001.pdf, pp. 109/110) e Laudo Pericial de Balística (DOC 0004285120228080021VOL001.pdf, pp. 119/121).

Inicialmente, a defesa alega a nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, porém, sorte não assiste à defesa.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos agentes da lei, extrai-se que a
abordagem policial ocorreu
nos limites
da legalidade
, havendo fundadas razões que indicavam que o apelante estava em flagrante delito.

Ressalto, em depoimento prestado durante audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o Policial Militar André Loureira Lemos relata que estava em patrulhamento ostensivo, durante o período noturno, quando visualizou o apelante e sua namorada parados em frente a uma loja fechada. Conta que o apelante apresentou atitude suspeita, uma vez que tentou se evadir rapidamente para o interior do veículo quando percebeu a presença da viatura policial, situação que justificou a abordagem pessoal e a busca no automóvel. Neste momento, foi encontrada grande quantia em dinheiro, além de 100g (cem gramas) de cocaína pura no assoalho do veículo. Ao ser indagado, o apelante confessou que teria mais entorpecentes dentro de sua casa, destacando o policial militar de que já tinham notícias de que o apelante realizava “
delivery
” de drogas na região de Guarapari.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão e da confissão do apelante de que possuía mais entorpecentes em sua casa, cabendo-se destacar que o crime de tráfico de drogas é delito de natureza permanente, entendo que há justa causa para o ingresso à residência, não havendo que se falar em violação de domicílio fora das exceções constitucionais.

Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que o apelante estava em flagrante delito.

Saliento, que não há pedido de absolvição, sendo o apelante réu confesso de que estava guardando os entorpecentes para terceiros, há três dias, e que ganhou R$ 1.000,00 (um mil reais) pela conduta.

Relembro que foram apreendidos com o apelante: 01 (um) canivete; 06 (seis) frascos de "lança-perfume"; 02 (dois) tabletes grande de cocaína pura; 03 (três) porções médias de cocaína; 01 (uma) porção pequena de cocaína; 01 (um) tablete de maconha; 01 (uma) porção média de maconha; 01 (uma) bola de haxixe pequena; 09 (nove) munições ogivais, marca CBC; calibre .38 Special; 01 (um) veículo, marca Volkswagen, modelo preto, placa MPT6G98, Chassi 913WHB0 819969036; 01 (uma) sacola com material para embalo; 01 (um) caderno de anotação do tráfico e 02 (duas) balanças de precisão.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Quanto ao delito do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime e as consequências.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que o juízo apresentou justificativa idônea para exasperar a pena, uma vez que foi encontrada grande quantidade de droga, além de variedade.

A
personalidade
, entendo que deva ser
neutralizada
, uma vez que não há elementos nos autos suficientes para se aferir a personalidade do apelante.

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser
neutralizados
, uma vez que “
a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes
.” (HC n. 166.075/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 9/3/2011.)

Com relação às
circunstâncias do delito
, também entendo que merecem valoração negativa, pois há notícias nos autos do real envolvimento do apelante com o tráfico de drogas,
realizando o serviço de “
delivery”
de entorpecentes
.

Por fim, a fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também não se mostra idônea, pois “
é insuficiente, a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Deste modo, valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa, tendo como base a regra de se exasperar em 1/8, a cada circunstância judicial valorada negativamente, calculado pelo intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas.

Na segunda fase
, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 528 (quinhentos e vinte e oito) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Nesse sentido, compartilho do entendimento de que a fração redutora deve ser aplicada em seu grau mínimo (1/6), uma vez que foram apreendidos material para embalo, balança de precisão, caderno com anotações do tráfico de drogas e munições.

Deste modo, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa
.

Do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime e as consequências.

Destaco que o juízo utiliza os elementos do próprio tipo penal pra fundamentar a negativação dos vetores, motivo pelo qual neutralizo todas as circunstâncias judiciais, fixando a pena base no mínimo legal – 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante. Reconhecida a atenuante da confissão, contudo deixo de aplicá-la em razão do teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Realizado o cúmulo material de delitos, na forma do art. 69 do Código Penal, estabeleço a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
01 (um) ano de
detenção
e 4
5
0 (quatrocentos e
cinquenta
) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, no delito de tráfico de drogas, bem como em razão da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
, reformando a sentença para fixar a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
01 (um) ano de
detenção
e 4
5
0 (quatrocentos e
cinquenta
) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)